Tribunal: TJMT
Processo: 0005953-69.2018.8.11.0021
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0005953-69.2018.8.11.0021
RECORRENTES: JEAN BARROS DA SILVA E WELLINGTON SOUZA DE CASTRO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 47270981) interposto por JEAN BARROS DA SILVA e WELLINGTON SOUZA DE CASTRO, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 37188493):
“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO (ART. 157, §2o, INCISO II, C/C §2o-A, INCISO I, DO CP), TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06) E POSSE DE ARMA DE FOGO/MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO (ART. 12, DA LEI No 10.826/03) – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU WELLINGTON SOUZA DE CASTRO DO CRIME DE ROUBO E DO RÉU JEAN BARROS DA SILVA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS POR INSUFICIÊNCA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA –AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES DE ROUBO E TRÁFICO DE DROGAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RECONHECIMENTO FEITO PELAS VÍTIMAS E CONFISSÃO DO RÉU JEAN EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – PALAVRA DOS POLICIAS – DOSIMETRIA – PLEITO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – IMPROCEDÊNCIA – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DE ROUBO QUE EXTRAPOLAM A NORMALIDADE DO TIPO PENAL – READEQUAÇÃO DAS PENAS DE AMBOS OS RÉUS POR FUNDAMENTO DIVERSO – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – APLICAÇÃO APENAS DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO NA TERCEIRA FASE DE DOSIMETRIA – PRECEDENTE STJ – MANUTENÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA PARA O RECORRENTE WELLINGTON – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO. Não prevalece a alegação de insuficiência de provas relativamente à autoria dos crimes de roubo duplamente majorado pelo concurso de agentes e mediante emprego de arma de fogo e de tráfico de drogas ante a prova colhida nos autos, sendo coerente e suficiente a sua demonstração, especialmente devido às palavras das vítimas e à confissão do apelante Jean Barros da Silva, que encontra amparo nos demais elementos carreados aos autos, aptos a justificar a manutenção da condenação dos recorrentes. Em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. “Em atenção à proporcionalidade da pena no caso concreto, e a intenção da Lei no 13.654/2018, afasta-se a majorante do art. 157, §2o, inciso II (‘A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade se há o concurso de duas ou mais pessoas’), aplicando-se apenas a do art. 157m §2o-A, inciso I (‘A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços) se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo’), ambas do Código Penal” (HC 472.771/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 13/12/2018).” (Ap. 0005953-69.2018.8.11.0021, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/05/2020)
Alegam violação ao art. 59 do CP ao argumento de idoneidade da fundamentação apresentada para a negativação da circunstância judicial relativa às consequências do crime.
Recurso tempestivo (Id. 47438543).
Contrarrazões – Id. 49558988.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
Como preconiza a Súmula 83 do STJ, “(...) não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, defendem os Recorrentes a idoneidade da fundamentação apresentada pelas instâncias precedentes para a negativação das consequências do crime, de sorte a afastar a pena-base do seu mínimo legal.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Embora o prejuízo patrimonial seja decorrência lógica de delitos como o roubo, admite-se a negativação da circunstância judicial relacionada às consequências do crime, com o consecutivo incremento da pena-base, quando demonstrado que o dano material suportado pela vítima é deveras expressivo e ultrapassa as consequências comuns à espécie (HC 556.481/PA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 12/02/2020).
No caso dos autos, observa-se que fora subtraído da empresa vitimada quantia superior a R$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos reais), motivo pelo qual entendo suficiente para sopesar as consequências do delito, vez que o valor levado pelos acusados extrapola o normal.” (Id. 37188490, p. 13/14)
Observa-se, pois, que o entendimento do tribunal local está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é possível considerar as consequências do delito como negativas quando o prejuízo causado é de elevada monta.
A propósito:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO FINANCEIRO À VÍTIMA. AGÊNCIA DOS CORREIOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. MODIFICAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena somente pode ser reexaminada no especial quando verificado, de plano, erro ou ilegalidade na fixação da reprimenda, o que não ocorre nestes autos. 2. A instância ordinária considerou as consequências do delito como negativas, as quais mostraram-se exacerbadas para o tipo penal previsto no art. 157, § 2o, I, II e V, do Código Penal - CP, uma vez comprovado o prejuízo material de mais de R$10.000,00 (dez mil reais). O fundamento para aumentar a pena-base é respaldado pela jurisprudência desta Corte. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1678063/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 18/10/2019) (destaquei)
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. SUPOSTA INIDONEIDADE NA FUNDAMENTAÇÃO EMPREGADA. IMPROCEDÊNCIA. PREJUÍZO VERIFICADO QUE ULTRAPASSA O ORDINARIAMENTE PREVISTO. PRECEDENTES DESTA CORTE. 1. Em regra, o prejuízo patrimonial consubstancia consequência típica do crime de roubo, mas é possível agravar a pena, sob tal fundamento, quando o resultado do evento delituoso transcender o prejuízo normal esperado para esse tipo de crime, ou seja, quando o prejuízo causado for de elevada monta. Precedentes desta Corte. 2. No caso, o prejuízo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em um pequeno comércio, justifica o incremento da pena, pois revela um dano que efetivamente foge ao típico do crime em referência. 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC 499.429/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 28/05/2019) (destaquei)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta violação ao art. 59 do CP, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso no ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v